Tribunal: TJDFT
Processo: 0724658-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE NEGOU A PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 13.964/2019. DECISÃO INCIDENTAL EM EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DA AÇÃO REVISIONAL. INADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO.
1. A revisão criminal é medida processual inadequada para desconstituir acórdão de recurso de agravo em execução penal, ainda que transitado em julgado. Isso porque, a decisão ensejadora do recurso tem natureza interlocutória e não de sentença, pressuposto de admissibilidade da revisão criminal. Ainda que confirmada por órgão colegiado em sede revisora, o acórdão dela proveniente não tem o condão de transmudar sua natureza processual de decisão incidental para condenatória definitiva.
2. Revisão criminal não admitida.